Tribunal: STF
Processo: ACO 3414
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Agravo interno na ação cível originária. 2. Constitucional e administrativo. 3. Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF). 4. Fundo de natureza contábil, nos termos do art. 1º da Lei 10.633/2002. 5. Uso de recursos do FCDF para o pagamento de despesas do exercício anterior ao do orçamento vigente. Impossibilidade. 6. Ofensa aos arts. 165, III, XIV, c/c art. 167, II, ambos da CF e ao princípio da anualidade orçamentária, conforme decidido pelo TCU. 7. Solicitação de criação de regime de transição por sessenta meses. Inviabilidade. Mantido prazo de doze meses após o marco fixado pelo TCU, como estabelecido na decisão monocrática. 8. Agravo interno desprovido. 9. Majoração dos honorários advocatícios a cargo do Distrito Federal (art. 85, § 11, do CPC).